Tribunal: TJSP
Processo: 1071675-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Encargos. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifa de registro de contrato. Anotação do gravame

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas expressamente previstas na pactuação. Encargos. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifa de registro de contrato. Anotação do gravame demonstrada. Tarifa de avaliação do bem. Ausente prova da prestação efetiva do serviço. Cabível da devolução do valor correspondente. Pactuação de seguro. Indícios de venda casada. Cobrança que cabe ser expurgada. Repetição de indébito, de forma simples, incidentes juros reflexos. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071675-41.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.335
Apelação Cível No: 1071675-41.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Adriana Maria dos Santos
Apelado: Banco Itaucard S/A
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Capitalização.
Admissibilidade a partir de março de 2.000.
Contratação posterior. Cabível no caso concreto.
Juros remuneratórios. Não verificada abusividade.
Taxas
expressamente
previstas
na
pactuação.
Encargos. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Anotação
do
gravame demonstrada. Tarifa de avaliação do bem.
Ausente prova da prestação efetiva do serviço.
Cabível da devolução do valor correspondente.
Pactuação de seguro. Indícios de venda casada.
Cobrança que cabe ser expurgada. Repetição de
indébito,
de
forma
simples,
incidentes
juros
reflexos. Reforma parcial da r. sentença. Recurso
provido em parte, com distribuição recíproca dos
ônus sucumbenciais.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
100/104, que julgou improcedente a ação, impondo à autora arcar
com as custas e despesas processuais, além do pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual que a ela foi concedida.
Recorre a autora (fls. 107/114).
Alega, em breve síntese, que a r. decisão não
merece prosperar, uma vez que o juízo deixou de analisar “quase
que a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial”; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve “uma análise mais aprofundada no referido contrato”; que
deixou se atentar aos pressupostos essências e aos documentos
encartados, os quais merecem uma análise mais acurada; que as
tarifas em testilha têm como função precípua obter proveitos
econômicos sob o desconhecimento do consumidor; o custo e os
serviços em tela são de interesse único e exclusivo da instituição
financeira, portanto, inerentes a sua própria atividade, que já é
remunerada pelos juros fixados, sendo sua obrigação suportar tais
despesas; os serviços não foram informados previamente ao
consumidor; os valores cobrados revelam uma excessiva vantagem
do fornecedor em detrimento do consumidor; a prática de cobrança
de tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do
contrato, que pode ser qualificada como conduta contrária à boa-fé
objetiva. Sustenta que em relação à “tarifa de avaliação do bem”, a
instituição financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço em
questão. Em relação ao seguro proteção financeira, reputa tratar-se
de venda casada. Os juros cobrados ferem o princípio do equilíbrio
contratual, onerando o consumidor de forma gritante, tornando
nulo o contrato de pleno direito. A cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal. A multa contratual moratória não pode ser
superior a 2% do salvo devedor corretamente calculado. A
cobrança de IOF “adicional” representa bis in idem. Pretende o
provimento do apelo para reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manifestação da parte adversa em contrarrazões
às fls. 118/124.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário
pactuada
entre
as
partes
em
13/02/2013,
para
financiamento de veículo, a ser quitada em 48 parcelas de R$
655,09, com juros de 1,92% ao mês e 25,63% ao ano (CET - Custo
Efetivo Total, de 2,32 e 32,19%) (fls. 33/34).
A autora impugna a prática de capitalização
mensal de juros, reputa a taxa de juros abusiva e se insurge contra
a cobrança de encargos diversos.
O Mm. Juíza a quo entendeu pela improcedência
do feito.
Pois bem.
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que a autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca à capitalização de juros, ensina José
Dutra Vieira Sobrinho:
“Capitalização composta é aquela em que a taxa de
juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o
período anterior. Neste regime de capitalização, a taxa varia
exponencialmente em função do tempo” (“Matemática Financeira”, Ed.
Atlas, p. 34)
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cristalizado
em recurso repetitivo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
[...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratada'.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp no 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado
em 08.08.2012, destaquei)
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Na hipótese, o contrato é posterior à março de
2000 e a taxa de juros anual nele constante é superior ao
duodécuplo da mensal, o que é suficiente à indicar a capitalização
(vide fl. 33).
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo
Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento
já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da
sua Súmula no 539
TABELA PRICE
Adoção para evolução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amortização da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal
capitalização de juros - Regularidade na sua contratação e aplicação
reconhecida [...] Sentença mantida
Apelação não provida.” (TJ/SP,
Apelação no 0003682-03.2013.8.26.0100, rel. Des. Jacob Valente, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2018)
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ
-
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP,
Apelação
no
1000310-88.2016.8.26.0596, rel. Des. Achile Alesina, 38a Câmara de
Direito Privado, j. 31.01.2018)
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor
em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com
ajuste expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em
que se admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do
método Gauss
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP, Apelação no
1006081-40.2017.8.26.0005, rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2018)
Por conseguinte, não se vislumbra nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de
amortização - Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois,
como ressaltado, a capitalização é permitida no caso concreto.
Prosseguindo, não se verifica abusividade na taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros pactuada, que não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da Emenda Constitucional no 40/03, que nada fez senão
institucionalizar sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto
à inaplicabilidade do art. 192, § 3o da Constituição Federal, sem
prévia regulamentação por lei complementar, dando nova redação:
“Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem,
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois, as instituições financeiras não estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula
no 596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
E, de acordo com a Súmula no 648 da Suprema
Corte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”; disposição reproduzida na Súmula Vinculante no 7.
Na hipótese, o contrato estabelece as taxas de
juros remuneratórios incidentes; assim, considerando-se a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de limitação dos juros e o prévio conhecimento pela apelante, nada
há de ser revisto (repetitivo - REsp no. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há qualquer indício mínimo de que
a taxa de juros cobrada esteja em flagrante descompasso com a
média do mercado financeiro para a mesma operação,
especialmente porque a Súmula no 382 do Superior Tribunal de
Justiça asseverou que: “A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Quanto
à
cobrança
de
cadastro,
o
apelo
igualmente não prospera.
De fato, o instrumento de fls. 33/34 prevê a
cobrança da referida tarifa em seu item D.1, no valor de R$ 498,00.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.251.331/RS, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
1
“[...]
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular
3466/2009). E ainda as Resoluções nos 3919/2010 (art. 3o) e
3518/2007 do BACEN (art. 3o).
A análise do contrato permite confirmar que não
há abusividade na sua cobrança, ausente, portanto, desequilíbrio
contratual.
Quanto à tarifa de registro de contrato, constante
do item B.8 do contrato sub oculi, no valor de R$ 58,50, sua
cobrança se justifica na efetiva prestação do serviço, comprovada
pelo apontamento do gravame junto ao órgão de trânsito, como se
vê pelo Certificado de Registro do Veículo, juntado à fl. 35, onde
consta anotação relativa à “ALIENACAO: BANCO ITAUCARD SA".
Melhor sorte atende à apelante, porém, no tocante
à cobrança da tarifa de avaliação do bem (item D.2, no valor de R$
309,00) e pactuação de seguro (item B.6, no valor de R$ 371,93).
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à tarifa de avaliação, a solução deve
ser dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553,
de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
julgado em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
Na hipótese, ausente nos autos laudo de avaliação
ou documento equivalente que comprovasse a efetiva prestação de
serviço de avaliação de bem. O banco réu nada apresentou nesse
sentido. Já a questão da pactuação do seguro em
contratos de financiamento foi objeto de análise no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.040 DO CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]”
(destaquei)
In casu, a autora alega abusividade na cobrança
em decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando o instrumento contratual de fls.
33/34, verifica-se a inserção do valor de R$ 371,93 no montante
financiado, a título de Seguro Proteção Financeira (item B.6),
pactuado com a seguradora ITAUSEGUROS S/A.
A parte ré não demonstrou que foi observada a
liberdade de contratação do consumidor. Não há nos autos
qualquer indicação de que tenha sido dada à autora a
oportunidade de optar pela não contratação ou mesmo de pactuar
com empresa diversa que não a imposta pela instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que cedeu o empréstimo e que faz parte do mesmo grupo
econômico da ré.
Assim, no caso concreto, ausente prova da
liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da
companhia seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de
não contratação, o que sinaliza a prática da venda casada.
Desta forma, devida a restituição à autora dos
valores cobrados a título de tarifa de avaliação do veículo e Seguro
Proteção Financeira, na forma simples.
Não seria o caso de deferir-se a devolução em
dobro, vez que não verificados os requisitos para tanto, em
especial conduta dolosa do réu.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ,
AgInt no REsp no 1.205.988/PB, j. 16.08.2018, DJe 20.09.2018).
Contudo, é cabível a devolução dos valores
reflexos, consistente na cobrança de juros remuneratórios sobre os
valores cobrados, pela sua indevida inserção no montante financiado.
Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal,
inclusive desta Colenda Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- VEDAÇÃO - RÉ EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO
COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO RESP REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA No 1.639.320/SP - VALOR - RESTITUIÇÃO,
INCLUSIVE
DOS
REFLEXOS
DOS
ENCARGOS
NOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
DAS
PARCELAS
-
PRINCÍPIO
DA
REPARAÇÃO INTEGRAL - ART. 6o, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - VALORES - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RÉ

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação no 1000154-38.2017.8.26.0185, Rel. Des.
TAVARES DE ALMEIDA, julg. 17/12/2019)

“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Contrato de empréstimo - Parcial Procedência - Declarada
a nulidade do contrato de seguro atrelada ao contrato, e determinada a
devolução da tarifa contestada que não foi regularmente contratada pelo
autor - Hipótese em que a importância a ser devolvida deverá ser
calculada com o reflexo dos juros cobrados - Dever de reembolsar os
descontos indevidamente realizados de forma simples - Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1004165-31.2018.8.26.0297, Rel.
Des. HERALDO DE OLIVEIRA, julg. 26/06/2019)
Em
razão
disso,
a
restituição
do
valor
indevidamente pago deve incluir também os juros reflexos
incidentes sobre o valor nominal cobrado.
Diante do reconhecimento da cobrança indevida,
o valor total financiado (ou seja, da base de cálculo) sofre
alteração, devendo a ré restituir o valor cobrado a maior
ou
compensá-lo com o saldo devedor.
Assim é que a r. sentença combatida comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparo em parte.
Ante o exposto, o meu voto dá parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação,
reconhecendo a abusividade da cobrança referente à indevida
pactuação do seguro proteção financeira (R$ 371,93) e da tarifa de
avaliação do veículo (R$ 309,00) e condenar o réu à restituição dos
valores correspondentes, de forma simples, aplicada correção
monetária desde o respectivo desembolso, juros de mora de 1% a
partir da citação, além dos juros reflexos, nos termos da
fundamentação.
Dado que ambas as partes saem vencidas, os
ônus sucumbenciais cabem ser distribuídos de forma recíproca,
arcando cada qual com as custas e despesas por si despendidas,
além dos honorários advocatícios do advogado da parte adversa,
que fixo em 10% sobre o valor da causa, atualizado, sem descuidar
do fato de que a autora está atendida pelo benefício da gratuidade
processual.
CAUDURO PADIN
Relator